Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES ADUZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SIMPLESMENTE REPLICADAS. PEDIDO ESPECÍFICO E PRÓPRIO AO AGRAVO INTERNO NÃO FORMULADO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso.
2. Na hipótese, a recorrente, no agravo interno, ao meramente reprisar as razões que aduziu no agravo de instrumento, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento antes por ela manejado, o qual recebeu juízo negativo de prelibação porque a matéria nele arguida – incidência das astreintes e eventual excesso de execução – coberta estava pela preclusão (art. 507 do CPC). De fato, contra o que restara decidido acerca dos mencionados pontos haveria de ter recorrido a parte por ocasião da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença. Não o tendo feito no momento adequado, preclusa está a matéria
2. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante.
3. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.